Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733505-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINA RIBEIRO SANTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) seja cassada a decisão ora agravada, para que a agravante não seja obrigada a custear os procedimentos da parte agravada, no que se refere à doença ou lesão preexistente, uma vez que demonstrada sua a má-fé, no preenchimento da Declaração de Saúde. Assevera a agravante: " (...)A agravada, por ocasião da formalização do contrato com a agravante, já tinha realizado tratamentos para emagrecimento, conforme indica o relatório médico, de forma que tinha total consciência da sua doença preexistente e mesmo assim, ao preencher a Declaração de Saúde, omitiu referida informação. Tudo indica que, a agravada, interessada em realizar o procedimento cirúrgico, resolveu aderir a um plano de saúde para que pudesse fazê-lo mediante o irrisório pagamento da mensalidade do plano, e consequentemente atribuindo a agravante, e também à toda a massa de beneficiados, o ônus do elevado valor do procedimento." A decisão impugnada foi assim lançada: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de ANA CAROLINA RIBEIRO SANTOS, objetivando a resolução de contrato de seguro-saúde celebrado entre as partes, em razão de suposta omissão dolosa da parte ré em lhe informar acerca de doença preexistente.O autor relatou que, em 05.01.2020, celebrou com a parte requerida contrato de seguro-saúde.Ponderou que, quando da celebração do contrato, a parte requerida teria omitido informação quanto à existência de doença preexistente. Asseverou que a doença preexistente, por si só, não obstaria a contratação, havendo, todavia, limitação de certas coberturas securitárias pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Disse que, em 09.09.2021, com cerca de 1 ano e três meses de adesão ao plano, a parte requerida solicitou autorização para a realização de cirurgia bariátrica, tendo sido afirmado pelo médico assistente da parte requerida de que ela ostentava a condição de obesa há cerca de 05 (cinco) anos. Informou que teria até o dia 05.10.2021 para decidir acerca do pedido formulado pela parte requerida, de modo que caso opte pelo indeferimento administrativo, sem antes enviar Termo de Comunicação ao Beneficiário, com a posterior de abertura de processo administrativo junto à ANS, estaria sujeito ao pagamento de multa no importe de R$ 80.000,00. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que lhe seja garantido o direito de se abster de custear qualquer tratamento relacionado à cirurgia bariátrica requerida pela parte ré. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a resolução do contrato celebrado entre as partes, ante a suposta omissão dolosa da parte ré quanto em prestar informação quanto à suposta doença preexistente. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido.Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque, se a parte autora entende que a parte requerida não faria jus ao custeio do tratamento de saúde indicado por seu médico assistente, ante suposta omissão dolosa acerca de doença preexistente, cabe à autora, fundamentadamente, negar o pedido e não requerer, com a devida vênia, a chancela deste Juízo para praticar um ato que é de sua competência. Se é verdade que há, na prática, um descompasso entre o prazo estabelecido para a requerente analisar o pedido de cobertura securitária e o prazo necessário à tramitação de procedimento administrativo junto à Agência Nacional de Saúde – ANS, em sendo aplicada alguma multa em desfavor da parte autora, decorrente desse suposto “descompasso”, cabe à requerente, através dos meios legalmente cabíveis para tanto, buscar a anulação dessa pretensa sanção administrativa, que sequer ocorreu. Ora, se a pretensa negativa de custeio do tratamento de saúde solicitado pelo médico assistente da parte requerida teria amparo legal, descabe o receio da autora de sofrer sanção administrativa, já que a Administração Pública é regida, entre outros, pelo Princípio da Legalidade, podendo eventual controle de legalidade do ato ser promovido a posteriori, através de ação própria, perante o Juízo competente para tanto. De outro lado, ainda que haja indícios quanto à omissão de doença preexistente, tal fato, por si só, não autoriza a suspensão do contrato, sem antes se garantir à parte requerida o exercício do contraditório. Ademais, não há nos autos nenhum elemento que nos permita concluir que a parte requerida, em se confirmando sua atuação dolosa no momento da contratação, não teria condições financeiras de restituir à parte autora eventuais prejuízos daí decorrentes. Feitas essas considerações, entendo que inexiste o alegado risco de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, mormente quando ainda cabe à autora decidir ou não, de maneira fundamentada, pelo custeio do tratamento solicitado, podendo eventual e suposta sanção administrativa daí decorrente ser invalidada, em momento oportuno, através dos meios legalmente cabíveis para tanto. Do Segredo de Justiça No que se refere ao pedido de tramitação da ação sob segredo de justiça, entendo que o pleito também deve ser indeferido. Isso porque, o simples fato de a ação ter, como plano de fundo, questões atinentes ao estado de saúde da parte requerida não autoriza sua tramitação sob segredo de justiça, que se aplica tão somente de maneira excepcional, devendo vigorar a regra da publicidade dos atos processuais. (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada antecedente, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.INDEFIRO a tramitação do feito sob segredo de justiça. À Secretaria para que retifique a autuação, promovendo-se o levantamento do sigilo.CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). EDMAR FERNANDO GELINSKI - MAGISTRADO A questão relativa a obesidade mórbida é de fácil constatação por simples exame para realização do seguro, o qual não foi feito. Muitas vezes o preenchimento do formulário é feito por um corretor, sem o prévio conhecimento da parte, bem como das conseqüências decorrentes. A realização de um simples exame é medida exigível neste tipo de contrato. Cito precedente. Órgão 5a Turma Cível Processo N. Apelação Cível 20100610094474APC Apelante(s) SUL AMÉRICA SAÚDE S/A Apelado(s) PRISCILA COSTA MOREIRA Relator Desembargador JOÃO EGMONT Revisor Desembargador LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS Acórdão No 690.815 E M E N T A DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA (GASTROPLASTIA REDUTORA). PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA ILEGÍTIMA DA OPERADORA EM COBRIR AS DESPESAS DO TRATAMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Segundo o enunciado no 469, da Súmula de Jurisprudencia do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. Havendo prescrição médica para a paciente portadora de obesidade mórbida realizar cirurgia de gastroplastia (redução do estômago), reputa-se ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas do tratamento. 2.1. Precedente do STJ: “A gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas co-morbidades que acompanham a obesidade em grau severo. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica”. (STJ, 4a Turma, REsp. no 1.175.616-MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ-e de 4/3/2011). 2.2. Precedente do TJDFT: “O tratamento da obesidade mórbida, indicado por médico especialista, justifica a realização da cirurgia bariátrica conforme solicitado, e indevidamente negado pela seguradora”. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2007.01.1.063181-4, rel. Des. Lecir Manoel da Luz, DJ de 7/10/2010, p. 178). 3. “Conforme precedentes das Turmas que compõem a Segunda Seção, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Agravo Regimental improvido” (STJ, AgRg no REsp 1172778/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 31/05/2010). 4. Recurso conhecido e improvido. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2021